Tribunal: TJSP
Processo: 3007193-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. Fornecimento do medicamento Ocrelizumabe, necessário ao tratamento da autora. Cumprimento dos requisitos exigidos pelo STF, na tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, no RE no 1.657.156/RJ (Tema 106). Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. Fornecimento do medicamento Ocrelizumabe, necessário ao tratamento da autora. Cumprimento dos requisitos exigidos pelo STF, na tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, no RE no 1.657.156/RJ (Tema 106). Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Necessidade, contudo, de aumentar o prazo fixado em primeiro grau, para a entrega do medicamento, em virtude dos trâmites burocráticos necessários para a sua aquisição. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.